Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAYCE APARECIDA VIEIRA - CPF: 917.419.121-72 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES RECLAMADAS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1011292-47.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/11/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrida:

GRAYCE APARECIDA VIEIRA

Recorrente/Recorrida:

TIM CELULAR S.A

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO WHATSAPP". CLONAGEM DO APLICATIVO WHATSAPP REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA RECLAMADA DESCABIDA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.

Não obstante aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de Whatsapp.

2.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável às requeridas, não restou caracterizada a responsabilidade civil das empresas, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por GRAYCE APARECIDA VIEIRA em face de
TIM S.A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a Autora informa que o número de seu whatsapp foi clonado de modo que os fraudadores utilizaram o referido meio de comunicação para entrar em contato com diversas pessoas de sua lista e solicitar transferência bancária mediante pix. Busca a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A TIM S.A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA apresentaram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora busca a majoração do quantum indenizatório arbitrado na origem.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na hipótese dos autos, aduz a parte autora que foi vítima de terceiros estelionatários que clonaram o seu número de whatsapp, possibilitando, assim, a prática de golpes.

Em que pese os argumentos lançados pela parte autora, não houve qualquer participação pelas empresas no golpe praticado por meio do aplicativo Whatsapp.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe a parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da demanda.

E, o caso, ainda que seja regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, no qual afirma que a responsabilidade da reclamada é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como se imputar à demandada a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro.

Salienta-se que o caso como o dos autos é recorrente, quando terceiros tem acesso ao aplicativo, clonando a linha e tendo acesso às conversas do whatsapp, quando não há por parte do usuário a tomada de medidas visando impedir golpes como o narrado.

O próprio aplicativo em discussão orienta aos usuários a criação de conta e configuração de segurança em duas etapas, possibilitando a inserção de senha para acesso ao aplicativo denominada "verificação em duas etapas", modo com que, quando acessado indevidamente, o usuário recebe uma mensagem alertando sobre eventual golpe praticado.

Como se sabe, cada aplicativo possui configurações próprias, possibilitando aos usuários a sua ativação, com a instalação de mecanismos hábeis a evitar a invasão e a divulgação de dados a terceiros. Basta, para tanto, que o usuário configure cada aplicativo instalado, prestado atenção em eventuais mensagens encaminhadas e evitando o compartilhamento de dados.

Os golpes praticados por meio do aplicativo Whatsapp já se tornaram conhecidos e amplamente divulgados na mídia, modo pelo qual não se verifica a cautela necessária da autora.

Com efeito, não há que se falar na responsabilidade objetiva no dever de indenizar, quando não contribuiu para que o golpe se perfectibilizasse.

Ao contrário, como se sabe, cabe a cada usuário a ativação de dados e configurações disponibilizadas por cada aplicativo instalado em seu aparelho telefônico, evitando o compartilhamento de dados.

Evidente, portanto, que inexiste nos autos qualquer liame entre a clonagem, os danos, e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável às reclamadas, o que implica na ruptura do nexo causal e afasta a responsabilização civil.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à requerida, não restou caracterizada a responsabilidade civil das empresas, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas empresas
TIM CELULAR S.A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GRAYCE APARECIDA VIEIRA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022